Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-27.2018.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003333-27.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ETEVALDO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 496.332.521-72 (APELANTE), KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO - CPF: 384.243.041-87 (ADVOGADO), MAILSA RAMOS SOARES - CPF: 569.634.401-15 (APELADO), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), ISRAEL SOARES DA SILVA - CPF: 456.709.436-00 (APELADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1003333-27.2018.8.11.0002– Várzea Grande

Apelante:
Etevaldo Sebastiao da Silva

Apelada:
Maylsa Ramos Soares e outros

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E COM
ANIMUS DOMINI
. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. DUPLICIDADE DE ESCRITURAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Ordinária reconhecendo o domínio dos autores sobre o lote nº 02, quadra nº 66, do Loteamento Jardim Paula II, com área de 360 m2, situado em Várzea Grande.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores preencheram os requisitos legais da usucapião ordinária, notadamente quanto à posse mansa, pacífica e com animus domini, justo título e boa-fé; (ii) avaliar se a existência de escritura pública posterior, decorrente de duplicidade de autorização de venda pela imobiliária, invalida a posse dos autores.

III. Razões de Decidir

(i) A usucapião ordinária exige posse contínua, incontestada, com justo título e boa-fé por dez anos, nos termos do art. 1.242 do Código Civil; (ii) As provas documental e testemunhal colhidas em audiência confirmam a ocupação pacífica e contínua dos autores por mais de dez anos, sem oposição efetiva; (iii) O registro posterior da propriedade, ocorrido cerca de dez anos após o início da posse dos autores, não afasta a eficácia da posse exercida anteriormente, tampouco invalida o justo título reconhecido judicialmente.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A posse exercida de forma mansa, pacífica, contínua e com animus domini, por mais de dez anos, com justo título e boa-fé, autoriza o reconhecimento da usucapião ordinária; 2.A duplicidade de escrituração promovida pela mesma imobiliária, sem correção ou impugnação tempestiva, não afasta os efeitos da posse legítima e anterior exercida pelos autores.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1003333-27.2018.8.11.0002– Várzea Grande

Apelante:
Etevaldo Sebastiao da Silva

Apelada:
Maylsa Ramos Soares e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Etevaldo Sebastião da Silva
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Usucapião Ordinária ajuizada por
Maylsa Ramos Soares e Israel Soares da Silva
em desfavor do ora apelante, e da empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. – ME, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar o domínio dos autores sobre o lote nº 02, quadra nº 66, do Loteamento Jardim Paula II, com área de 360 m2, situado em Várzea Grande/MT, bem como condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de justo título e de boa-fé dos apelados, alegando que a posse exercida não preenche os requisitos legais da usucapião, por não ser mansa, pacífica e contínua, em virtude da oposição manifestada pela imobiliária e do ajuizamento de ação reivindicatória.

Aduz, ainda, inexistência de
animus domini
, fragilidades e contradições na prova testemunhal em confronto com a documentação juntada e com imagens de satélite. Ressalta, por fim, ser legítima a aquisição do imóvel pelo apelante, devidamente registrada em cartório, e afirma que a revelia da imobiliária não supre a ausência dos requisitos legais da usucapião.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação de usucapião, com a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 314929954).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de

outubro

de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Etevaldo Sebastião da Silva contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a ação de usucapião ordinária ajuizada por Maylsa Ramos Soares e Israel Soares da Silva, conferindo-lhes o domínio do imóvel urbano - Lote 02 da quadra 66 do loteamento Jardim Paula II, com área de 360 m2, localizado na cidade de Várzea Grande.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação, alegando ser legitima possuidora do imóvel descrito como lote 02 da quadra 66 do loteamento Jardim Paula II, com área de 360 m2, localizado na cidade de Várzea Grande, aduzindo que teriam adquirido o imóvel de Donária Amâncio de Souza em 10 de abril de 2007, mediante autorização de escrituração emitida pela imobiliária requerida. Desde então, alegam que praticam atos compatíveis com a propriedade, tais como construção de casa, cultivo, manutenção, pagamento de tributos e utilização contínua do imóvel.

Aduziram ainda que, apenas em 2018, tomaram conhecimento de que o imóvel havia sido posteriormente registrado em nome do apelante, em razão de nova autorização expedida pela mesma imobiliária em 02/06/2017, configurando duplicidade de escrituração. Temendo turbação, registraram boletim de ocorrência.

Sustentaram, por fim, que preenchem todos os requisitos para a usucapião ordinária, nos termos do art. 1.242 do Código Civil, com justo título, boa-fé e posse superior a dez anos.

O apelante, por sua vez, contestou a ação, alegando ter adquirido regularmente o imóvel em 2016, diretamente da empresa vendedora, com registro da escritura em seu nome, bem como comprovando o pagamento de tributos. Sustentou, ainda, que não estariam presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, especialmente quanto à ausência de
animus domini
, bem como à inexistência de posse mansa, pacífica e contínua, além da alegada falta de justo título e boa-fé por parte dos autores.

Ulteriormente, com o regular tramite do feito, o togado singular julgou procedente o pedido inicial, reconheceu a aquisição do domínio pelos autores, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Verifica-se dos autos que a requerida Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda - ME foi regularmente citada conforme Aviso de Recebimento ID 14969871. No entanto, não compareceu à audiência de conciliação designada nem apresentou contestação nos autos, mesmo após regularmente intimada.

Diante disso, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, decreto a revelia da referida requerida, com os efeitos legais de presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, compatíveis com as demais provas dos autos.

A ausência de impugnação específica reforça a verossimilhança dos fatos alegados pelos autores, especialmente no que tange à emissão de autorização para escritura do imóvel em duplicidade, em favor de pessoas distintas, sem qualquer medida de correção ou esclarecimento por parte da imobiliária.

Portanto, os efeitos da revelia incidem integralmente sobre a requerida, corroborando a tese da posse mansa, pacífica, com justo título e boa-fé dos requerentes.

A usucapião ordinária está disciplinada no artigo 1.242 do Código Civil, segundo o qual "adquire a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos".

Da analise do mérito.

No presente caso, restou comprovado nos autos que os autores exercem a posse sobre o imóvel desde abril de 2007, conforme documentos de aquisição informal, recibos, planta do imóvel, fotos da ocupação e benfeitorias realizadas, além de depoimentos testemunhais que confirmam o animus domini.

Apresentaram autorização para escritura emitida pela imobiliária ré, identificada como Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda, o que evidenciou a crença legítima dos autores na regularidade da aquisição.

O justo título é reforçado pela conduta dos específicos atos de posse inerentes ao domínio. A boa-fé decorre do fato de que os autores agiram sem dolo ou má-fé, acreditando estar legitimamente adquirindo o imóvel.

A posse foi demonstrada como mansa, pacífica, contínua e sem oposição por período superior a dez anos.

O justo título encontra respaldo na autorização para escrituração emitida pela própria empresa requerida, circunstância que evidencia a boa-fé dos requerentes, pois acreditavam ser legítimos proprietários.

Verifica-se que o registro posterior em nome de Etevaldo foi realizado cerca de dez anos após os autores terem iniciado sua posse, com base em nova autorização da mesma imobiliária, configurando falha da empresa requerida.

A existência do justo título e a ausência de qualquer oposição ao longo da posse reforçam o preenchimento dos requisitos legais.

Importante destacar que foram ouvidas três testemunhas arroladas pelos requerentes, cujos depoimentos convergem para demonstrar os seguintes elementos:

Testemunha João Pereira: afirmou categoricamente que “vi a construção da casa em 2008 e os autores residindo no imóvel desde então”, confirmando a posse mansa e com animus domini.

Testemunha Diva Santos: destacou que “nunca houve disputa ou reclamação de posse pelos requeridos”, reforçando o aspecto pacífico e incontestado da ocupação.

Testemunha Carlos Mendes: afirmou que “os requerentes cuidavam do lote, pagavam tributos e tratavam o local como sua residência habitual”, o que demonstra a natureza pública e contínua da posse, bem como o exercício de atos compatíveis com a propriedade.

Esses depoimentos corroboram os documentos juntados, revelando congruência entre a prova testemunhal e a documental.

Desta forma, presentes os requisitos do art. 1.242 do Código Civil – posse mansa, pacífica e com animus domini, contínua, com justo título e boa-fé por mais de dez anos, impõe-se o reconhecimento do domínio por usucapião ordinária.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.242 do Código Civil c/c com o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para:

1. DECLARAR o domínio de Mailsa Ramos Soares e Israel Soares da Silva sobre o imóvel situado no lote 02, da quadra 66, do Loteamento Jardim Paula II, Várzea Grande/MT, com área de 360 m2 e;

2. DETERMINAR que a presente sentença seja registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, mediante mandado, como título hábil, nos termos do art. 1.241, parágrafo único, do Código Civil.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade da requerido ETEVALDO SEBASTIAO DA SILVA enquanto perdurar a gratuidade da justiça concedida.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se procedendo às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte eventualmente interessada.”(id. 314929951)

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Recorrente.

Em que pese à argumentação trazida pelo ora Apelante, com base no acervo probatório colacionado ao caderno processual, entendo que não existem elementos suficientes a desconstituir o entendimento externado pelo magistrado na instancia de origem, pelas razões que passo a expor.

In casu
, apesar de o juízo de origem ter aplicado os efeitos da revelia em relação à requerida Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. – ME, contudo, deixou claro que a presunção de veracidade se restringiu somente aos fatos específicos atribuídos à empresa, especialmente à duplicidade de autorização para escritura, servindo apenas para corroborar a tese de posse mansa e pacífica dos autores.

Destaca-se, ainda, que a testemunhas arroladas e que compareceram na audiência de instrução e julgamento, confirmaram a posse de forma clara e robusta pelo período de 10 (dez) anos.

Neste sentido, vejamos o disposto no art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico
.”

Referido dispositivo é claro, ao dispor que aquele que possua a posse mansa e pacifica de um imóvel por 10 (dez) anos, também adquire a propriedade.

Ademais
,
além das provas testemunhais onde foram ouvidas três testemunhas (João Pereira, Diva Santos e Carlos Mendes), cujos depoimentos confirmaram, de maneira clara e robusta, a versão dos autores, foi apresentado amplo acervo documental, onde se destaca os seguintes documentos:

a conta de luz em nome do apelado; as inúmeras fotos e plantas de construções e benfeitorias realizadas o longo dos anos no imóvel, e o termo de transferência e recibo de pagamento emitidos pela Imobiliária com data de abril de 2007.

Desta sorte, a prova documental, em conjunto com os depoimentos testemunhais, evidencia de forma sólida que os autores possuem
justo título
,

boa-fé
e posse
ininterrupta e pública
, sendo irrelevante o registro posterior em nome do apelante, que decorreu de
duplicidade de escrituração
promovida pela imobiliária, sem qualquer medida corretiva.

Desse modo, considerando que restou devidamente comprovados os requisitos ao reconhecimento da aquisição da propriedade por meio da usucapião, deve ser mantida a sentença que acolheu o pleito da parte autora

A propósito, colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a averbação de penhora na matrícula do imóvel impede a aquisição do bem por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O registro de penhora anterior ao ingresso na posse, por si só, não impede a aquisição do bem por usucapião. 2. A inércia dos credores que, tendo abandonado a coisa, nunca se opuseram à posse, não obsta a configuração da usucapião. 3. O autor comprovou a cadeia de sucessão da posse, ao menos desde 2001, o que importa na aplicação do art. 1.243 do CC. 4. Ainda que assim não fosse, o autor apelado comprovou que o lote constitui em sua residência desde 2012, quando da aquisição, o que autoriza a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 1.242, do CC para fins de redução do período aquisitivo. 5. Presentes os requisitos para a concessão da usucapião pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1
. O registro de penhora anterior ao ingresso na posse, por si só, não impede a aquisição do bem por usucapião. 2. A inércia dos credores que, tendo abandonado a coisa, nunca se opuseram à posse, não obsta a configuração da usucapião
.”
(...) (RAC n.

1006256-15.2021.8.11.0004,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 09.12.24 - negritei).

Assim, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria, nesta instancia recursal, que fixo em 12%, nos termos do art. 85,§ 11 do CPC, observada a gratuidade.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025